Tribunal: TJDFT
Processo: 0005236-54.2011.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005236-54.2011.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCISCA LIRA DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. RECADASTRAMENTO DE LOTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. É lícita a recusa do Condomínio em recadastrar lote em nome de quem não atende aos critérios objetivos definidos pela Assembleia Geral Ordinária, cuja validade foi reconhecida pela Corte. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.196 do Código Civil, 1o da Lei 6.766/1979, 497 e 499, ambos do Código de Processo Civil, sustentando comprovada a posse sobre o lote do condomínio recorrido, durante o período anterior ao recadastramento previsto na assembleia realizada em 22/1/2010. Afirma, ademais, que não há qualquer projeto de loteamento aprovado pelos órgãos oficiais competentes, mostrando-se ilegal o remanejamento ou a exclusão do referido lote por decisão exclusiva da assembleia. Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, incisos XXII e XXXV, da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade e ao acesso ao judiciário. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 1.196 do Código Civil, 1o da Lei 6.766/1979, 497 e 499, ambos do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos aludidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao dissenso, anote-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012